Tribunal: TJDFT
Processo: 0012934-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE AS PARTES. INSURGENCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA JÁ AFASTADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. ALEGAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. DATA-BASE DA COMPENSAÇÃO. MOMENTO EM QUE O CRÉDITO SE ENCONTRA LÍQUIDO E CERTO. MULTA DO ART. 523. SEM CABIMENTO FÁTICO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, e, assim reconheceu a compensação entre o crédito exequendo e o débito contratual da exequente, declarando extinta a obrigação, nos termos do art. 924, III, do CPC. A parte apelante pleiteia a suspensão do julgamento da apelação em razão de pendência de agravo de instrumento, a declaração de nulidade da sentença por ignorar recurso interposto, o reconhecimento da prescrição do crédito compensado, a fixação de nova data-base para a compensação e a condenação da apelada ao pagamento de multa do art. 523, §1o, do CPC, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação pode rediscutir matéria já apreciada e não conhecida em agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ter sido proferida antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da prescrição do crédito da apelada utilizado para compensação; (iv) apurar se a data-base da compensação deve ser alterada; (v) verificar se há cabimento na imposição da multa do art. 523, §1o, do CPC e na fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação não pode rediscutir a alegação de prescrição do crédito compensado, pois a matéria já foi decidida em decisão interlocutória anterior (ID 75060756), cuja impugnação, por agravo de instrumento, sequer foi conhecida (ID 75060790), consumando-se a preclusão e impedindo sua reapreciação em sede de apelação.

4. A sentença não padece de nulidade, pois o Agravo de Instrumento no 0703074-78.2025.8.07.0000 já foi julgado, inclusive em sede de agravo interno e embargos de declaração, restando afastada a alegação de pendência ou violação ao duplo grau de jurisdição.

5. Não há vício lógico ou jurídico na sentença que justifique sua cassação, tendo em vista que a apelante não impugnou de forma específica os fundamentos do decisum recorrido, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

6. A data-base da compensação deve corresponder ao momento da apuração definitiva dos valores líquidos, certos e exigíveis entre as partes, o que somente ocorreu em maio de 2025, com a apresentação dos cálculos pela Contadoria, conforme arts. 368 do CC e 509, §2o, do CPC.

7. A aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC não é cabível, pois não houve inadimplemento da executada, mas sim compensação de créditos, sendo a obrigação extinta pela via do art. 924, III, do CPC.

8. Também é incabível a fixação de honorários advocatícios ou recursais, dado que a compensação não gera sucumbência entre as partes, o que afasta a exigência prevista no art. 85, §11, do CPC.

9. A condenação da apelante por litigância de má-fé é indevida, pois suas condutas processuais, embora improcedentes, não configuram deslealdade ou má intenção que justifique a sanção prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

1.A rediscussão de matéria já decidida em decisão interlocutória não conhecida por agravo de instrumento encontra óbice na preclusão consumativa. 2.A compensação de créditos em cumprimento de sentença somente é viável após a apuração de valores líquidos e exigíveis, sendo correta sua fixação com base nos cálculos homologados. 3. A extinção do cumprimento de sentença por compensação não configura inadimplemento e não enseja aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC.4. A ausência de parte vencida impede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ou recursais.5. O exercício regular de pretensão recursal não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 368 do CC; 509, §2o, 523, §1o, 924, III; 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1994872 e no 2017298; TJDFT, AI no 0706842-90.2017.8.07.000